Tribunal: STF
Processo: HC 248537
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diego Marzola da Silva, em favor de Guilherme Martini Bevilaqua, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, nos autos do RHC 203.067/SP.



    Narra o impetrante que o paciente, que conta com apenas 19 anos de idade, teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas. (eDOC 1)



    Sustenta ser manifestamente ilegal o decreto preventivo lastreado unicamente no risco de reiteração delitiva em razão de ato infracional praticado pelo paciente enquanto menor de idade.



    Entende que “a decisão de manter o paciente sob custódia cautelar assume contornos de "antecipação de sanção penal", caracterizando verdadeira desproporcionalidade e violação do princípio da presunção de inocência, conforme assegurado pelo art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal”. (p. 5)



    Destaca que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e é arrimo de família, de modo que não subsistem os fundamentos da segregação cautelar.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifica-se que apesar da interposição do agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos da decisão impugnada:



    “Quanto aos fundamentos da prisão preventiva acima explicitados, aos quais adiro integralmente, a razão essencial que justifica a manutenção da custódia cautelar é o fundado receio de reiteração delitiva, visto que o recorrente possuir o histórico de vários atos infracionais, inclusive por conduta análoga ao tráfico de drogas, o que malfere a ordem pública. 



    A jurisprudência desta Corte esta consolidada no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC n. 159.385/SC, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).



    [...]



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017”. (eDOC 7)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, denegou a ordem pelos seguintes fundamentos:



    “Analisada a decisão vergastada, constata-se que foi indicada a natureza lesiva do entorpecente apreendido (cocaína) e a presença do risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente, com apenas 19 anos, ostenta diversas passagens na Vara da Infância, inclusive por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (cf. fls. 39/40 dos autos originários autos nº 0008208-65.2019.8.26.0047) e com cumprimento de medida socioeducativa. A despeito das alegações do impetrante, a medida socioeducativa imposta nos autos nº 0004890-51.2022.8.26.0344 (ato infracional análogo ao crime de furto) é recente visto que extinta por sentença proferida apenas em 28/03/2023 (cf. consulta e-SAJ). 



    Essas circunstâncias, especialmente o mencionado risco de reiteração delitiva, justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública”. (eDOC 6)



    Como se vê, o paciente, quando adolescente, teria praticado diversos atos infracionais, inclusive tráfico de drogas, a evidenciar indício de risco de reiteração delitiva.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019. 



    Frise-se que atos infracionais são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva a fim de afastar o risco de reiteração delitiva. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 223999 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 15.6.2023)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido”. (HC 192742 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje. 3.12.2020)



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Não há, assim, teratologia manifesta a autorizar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente